Tribunal: TJBA
Processo: 8109369-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109369-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIVIA MARIA SANTAREM SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, VINICIUS SANTOS BRITO, NIVIA SANTOS ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ATUALIZAÇÃO DE SALDO. ÍNDICES LEGAIS. BANCO DO BRASIL COMO MERO AGENTE OPERADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESFALQUE OU ERRO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LÍVIA MARIA SANTAREM SANTOS contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a autora sustenta má gestão de sua conta vinculada ao PASEP, com aplicação incorreta de índices de atualização, ausência de expurgos inflacionários e distribuição inadequada de rendimentos, pleiteando recomposição de valores e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui responsabilidade pela aplicação de índices de correção e gestão dos valores do PASEP; (ii) estabelecer se há direito à aplicação de expurgos inflacionários e índices diversos dos previstos em lei; (iii) determinar se houve comprovação de falha na gestão ou de desfalque apto a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração das contas do PASEP é regida por legislação específica, notadamente a Lei Complementar nº 26/1975 e a Lei nº 9.365/1996, que estabelecem juros e índices obrigatórios, não cabendo sua substituição por critérios diversos.

O Banco do Brasil atua como mero agente operador do fundo, sem autonomia para definir ou alterar índices de correção, cuja gestão compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do Decreto nº 9.978/2019.

O Poder Judiciário não pode substituir os critérios legais de atualização por outros considerados mais vantajosos, sob pena de atuar como legislador positivo.

A parte autora não comprova a ocorrência de saques indevidos, erros específicos nos extratos ou aplicação incorreta dos índices legais, limitando-se a alegações genéricas, em desacordo com o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A documentação apresentada pelo banco demonstra a evolução regular da conta, com aplicação dos encargos legais e registros de saques autorizados.

O reduzido saldo final decorre da limitação temporal de depósitos, uma vez que, após a Constituição de 1988, cessaram os créditos nas contas individuais do PASEP, restando apenas a incidência de correção e juros legais.

Ausentes ato ilícito, dano e nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §11, 98, §3º, 931 e 937, I; LC nº 26/1975, art. 3º, “b”; Lei nº 9.365/1996; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000491-21.2020.8.05.0173, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 02.02.2022.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apelação Cível
, tombada sob o
nº 8109369-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
LIVIA MARIA SANTAREM SANTOS
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239